Tribunal: STF
Processo: ACO 3320
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastadas inscrições nos cadastros federais de inadimplentes e determinado ao ente central que se abstenha de promover medida voltada ao ressarcimento antes de ser concluída a tomada de contas especial. 



    O ente central, em 18 de outubro de 2022, apresentou contestação (petição/STF n. 81.573/2022). 



    A parte autora protocolou petição de desistência (petição/STF n. 3.257/2023). 



    A União manifestou anuência (petição/STF n. 15.160/2023).



    2. Presente o consentimento da parte ré, não há óbice à homologação da desistência da autora, a quem caberá, conforme o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil, arcar com a verba honorária.



    Quanto ao cálculo dos honorários, anoto que a pretensão da autora, direcionada, de um lado, ao afastamento das inscrições nos cadastros federais de inadimplentes e, de outro, à determinação para que o ente central se abstenha de promover medida voltada ao ressarcimento antes de estar concluída a tomada de contas especial, não se traduz em proveito econômico apreciável, mesmo que dela possam advir consequências econômicas. 



    Ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, tenho como adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, observada a disciplina do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo e levando em conta a natureza da causa, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, reputo razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Esse o quadro, homologo a desistência da ação, a fim de que produza os efeitos legais (CPC, art. 485, VIII).



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com as disposições dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator